Tribunal: TJES
Processo: 0015036-28.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015036-28.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO ALVES SOARES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015036-28.2015.8.08.0012

APTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO: RENATO ALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., haja vista estar inconformada com a sentença de fls.
181/184, através da qual a magistrada primeva, entendendo que o requerente recebeu cobrança de débitos em nome de terceiros, anteriores à transferência da titularidade para seu nome e que a fatura de energia elétrica de 25/06/2015 no valor de R$ 733,92 (setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) não condiz com o consumo real, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais reconhecendo a inexistência dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica com vencimentos em 19/11/2014 (no valor de R$ 104,98) e 20/04/2015 (no valor de R$ 747,59); determinou o rec
á
lculo da fatura com vencimento em 25/06/2015 com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, com devolução dos valores excedentes, condenando, ainda, a concessionária em danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu articulado recursal de fls. 187/196, postula a apelante, em apertada síntese, que: 1) o Apelado confessa que mesmo antes da solicitação da troca de titularidade já residia no imóvel e que somente requereu a alteração em função do falecimento da dona do imóvel; 2) a transferência da titularidade ocorreu em 18/05/2015, porém a assinatura do termo de confissão de dívida pelo autor se refere aos débitos dos meses de junho de 2015 e julho de 2016, mostrando que as cobranças são devidas; 3) o ordenamento jurídico impõem o pagamento de débitos pretéritos àqueles que continuam a explorar o mesmo fundo de comércio verificado inicialmente, na forma do art. 42, § 19 da Resolução Federal da ANEEL 456/2000; 4) a EDP comprovou que em inspeção realizada no local, na data de 14.05.2015. através da nota de serviço n° 45001862574, foi verificado que o medidor instalado no imóvel do autor fica na parte interna, dificultando o acesso dos funcionários da empresa; 5) as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e; 6) não está comprovada situação hábil a constranger a parte autora ou a ela causar vexame que justifique a condenação em danos morais.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi ajuizada ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer através da qual o autor pretende o reconhecimento da inexigibilidade das faturas com vencimento em novembro de 2014 e abril de 2015, a revisão da fatura vencida em junho de 2015, além da repetição do indébito e da condenação da requerida em danos morais.

Ao julgar a demanda o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, apresentando para tanto os seguintes argumentos:

1. Da Inexistência dos Débitos

Da análise detida dos autos, percebe-se que a parte requerente solicitou a transferência da unidade consumidora de energia elétrica n. 1035889 para seu nome na data de 19/04/2015.

Ocorre que houve a cobrança por parte da requerida de débitos referente a período anterior à solicitação de transferência da unidade consumidora, conforme se observa da fl. 28, na qual a parte requerida procedeu à cobrança em desfavor do requerente de débitos com vencimentos em 19/11/2014, no valor de R$ 104,98, e 20/04/2015, no valor de R$ 747,59.[...]

No caso, a parte requerida não observou os termos da referida Resolução, pois realizou a cobrança em favor do requerente, novo titular da unidade consumidora de energia elétrica, de débitos anteriores à transferência da titularidade, em nome de terceiros.

É imperiosa a declaração de inexigibilidade dos débitos com vencimentos em 19/11/2014, no valor de R$ 104,98, e 20/04/2015, no valor de R$ 747,59, porquanto se referem a período anteriores à transferência de titularidade da unidade consumidora em favor do requerente.[...]

A parte requerente alega ainda que recebeu fatura de energia elétrica com vencimento em 25/06/2015 no valor de R$ 733,92, quantia esta que entende ser indevida, uma vez que dissonante da média de consumo dos meses anteriores.

A requerida em sede de defesa, pugnou pela legalidade da medição.

Ora, não há dúvidas de que constatada suposta anormalidade no funcionamento do medidor de energia existente no imóvel do requerente, deve a requerida providenciar a retirada do mesmo para a realização de perícia técnica, o que não ocorreu a tempo, conforme se observa dos autos, sendo evidente que o valor cobrado pela concessionária no mês de junho/2015 é muito superior à media de consumo efetivamente utilizada no imóvel do requerente nos meses anteriores, conforme se observa das fls. 34/58. Percebe-se inclusive que no mês de julho/2015 a cobrança de valor condizente com a média de consumo do requerente.

A parte requerida não comprova ter realizado a inspeção no medidor do requerente com vistas a encontrar eventual anormalidade, razão pela qual o débito no valor de R$ 733,92, também deve ser declarado inexigível.[...]

2. Dos Danos Morais

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, não restam dúvidas acerca da sua caracterização, porquanto a parte requerente suportou a utilização do serviço de maneira indevida e irregular, tendo lhe sido imposta a obrigação de quitar fatura de energia elétrica em valor muito superior à média de consumo dos meses anteriores. Mais que isso, a parte requerida inscreveu o nome da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito, conforme se observa da fl. 64.

A indenização pelo dano extrapatrimonial tem dupla natureza: fazer com que seja reparado o desconforto moral sofrido pelo autor (compensatória) e servir como reprimenda ao requerido pelo erro cometido (punitiva), levando-se em consideração a situação econômica do lesado e do ofensor, a natureza e repercussão da ofensa, o grau de culpa e as circunstâncias que envolvem os fatos, ficando o quantum a critério do julgador.

Atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as particularidades do caso concreto, entendo como adequado ao caso em exame arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.[...]

3. Da Repetição do Indébito

Em relação ao pedido de repetição do indébito em dobro, a parte requerente pretende a aplicação da regra do artigo 42, parágrafo único, do CDC.[...]

Ocorre que não há prova de má-fé da parte requerida, o que afasta a aplicação da regra prevista no artigo supratranscrito.

Portanto, rejeito o pedido de repetição em dobro do indébito.

Do Dispositivo

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica com vencimentos em 19/11/2014, no valor de R$ 104,98, e 20/04/2015, no valor de R$ 747,59;

b) DETERMINAR que a requerida proceda ao recálculo da fatura com vencimento em 25/06/2015, no valor de R$ 733,92, com base na média de consumo da parte requerente dos 12 meses anteriores, devolvendo o valor excedente ao requerente, no caso de ter havido pagamento a maior, com correção e juros de mora da data do pagamento;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar desta data.

CONFIRMO a medida antecipatória deferida às fls. 81/82.

RESOLVO o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Inicialmente verifico que através da decisão de fls. 142/143, a magistrada
a quo
, constatando a relação de consumo entre as partes, deferiu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, incido VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato,

como
a presente lide envolve relação de consumo, com a constatação de que
o apelado
apresenta hipossuficiência técnica, justifica-se o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC.

1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques.

2.
O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência.

3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório.

4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.155.770/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 9/3/2012.)

Na presente demanda a parte autora justifica a declaração de inexistência do débito junto à EDP com base no argumento de que como solicitou a transferência da titularidade da conta para seu nome em 17/04/2015,
as contas
com vencimento em 20/04/2015 e 19/11/2014 seriam referentes a consumo
s
anterior
es
à transferência
de titularidade
, não sendo por ele devidas, além de alegar que tanto as contas anteriormente descritas, quanto a conta de R$ 733,92 (setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), com vencimento em 25/06/2015, apresentam valores que não condizem com seu consumo
real
.

Assim, e
m relação à alegação
apresentada pela
EDP
em sua peça recursal
de que o
Apelado confessa que mesmo antes da solicitação da troca de titularidade já residia no imóvel e que somente requereu a alteração em função do falecimento da dona do imóvel, entendo que lhe assiste razão.

Pela leitura da peça inicial, verifica-se que na fl. 05 o
A
pelado informa que apesar da conta estar
em
nome da antiga dona do imóvel, o consumo de energia era feito por ele. Ilustrando:

Por oportuno, e imperioso o esclarecimento que apesar do histórico estar em nome da Jocelia, o consumo sempre foi do requerente, que residia no imóvel e que pediu a transferência da conta de luz somente depois do falecimento da dona Jocelia.

Dessa forma, em que pese a titularidade das contas ainda estarem em nome da antiga proprietária do imóvel, o apelado reconhece categoricamente que ele era o consumidor da unidade, sendo por ele devidos eventuais débitos da unidade, sob pena de, ao usufruir do serviço e não pagar por ele, estar caracterizado o enriquecimento indevido. No mesmo sentido:

83394638 - CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE À UC. UNIDADE CONSUMIDORA COM DÉBITO PENDENTE. NEGATIVA DA RÉ EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA O NOME DO AUTOR SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE ANTERIOR USUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. Referiu o autor a negativa da ré no fornecimento de energia elétrica sob o fundamento de débito do antigo proprietário da uc-unidade consumidora. Postulou a transferência da titularidade da referida uc para o seu nome, sem ter que assumir os débitos em aberto. Não pode a ré compelir o autor no pagamento dos débitos contraídos por terceiros. No relatório de consumo e no toi apresentados (fls. 43, 46 e 39) constam como devedores Sr. Gelson luis dos Santos e o Sr. Cassius marcelo rosa como responsáveis pelo relógio medidor de consumo.
A cobrança do consumo só pode ser feita daquele que realmente usufruiu do serviço (fornecimento de energia), seu exclusivo beneficiário.
É vedado à ré condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débito de terceiro. Assim, a dívida atinente não pode ser exigida do autor como condição para ter a uc cadastrada em seu nome, simplesmente pelo fato de que não foi usuário dos serviços. Consabido que a ré não é entidade filantrópica, mas possui à sua disposição os meios legais para se exigir o débito dos usuários anteriores, não podendo transferir esse ônus para o proprietário atual, que sequer utilizou o serviço, razão pela qual não prospera o contrapedido apresentado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RecCv 0042139-83.2014.8.21.9000; Gravataí; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 18/03/2015; DJERS 23/03/2015)

Nada obstante, quanto aos valores cobrados, como bem salientado pela julgadora primeva, a EDP não se desincumbiu de seu ônus, não tendo realizado a inspeção no medidor do consumidor, o que poderia comprovar a regularidade da medição realizada.

Dessa forma, observa-se que as faturas cobrando valores acima de setecentos reais destoam, inequivocamente, da média de consumo do apelado.

Lado outro, a EDP, ao não realizar prova capaz de infirmar as alegações do consumidor, deve
suportar
as consequências advindas do
art. 6º, incido VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
com o reconhecimento de que a concessionária não apresentou fato impeditivo ou modificativo do direito requerido
.

Diante de tal situação,
verificada cobrança acima da média do imóvel
e que o apelado deve arcar com o débito anterior ao período da efetivação da transferência de titularidade, tenho que todo o período
questionado

nesta demanda
deve ser recalculado, tomando como base a média de consumo da unidade, o que será realizado na fase de liquidação do julgado. Ademais, caso seja
verificado
pagamento em valor excedente pelo consumidor, este deverá ser ressarcido.

Quanto aos danos morais, constata-se que estes são devidos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, não necessitando de comprovação da
violação de sua honra objetiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O STJ já firmou entendimento que
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1059663/MS, Rel.

Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.

2. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Precedentes.

4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão hostilizado, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 777.018/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 - RAZOABILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- " A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado" (AgRg no Ag 1153848/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011).

2.-
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

3.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.

4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 340.669/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 10/10/2013)

Nesse sentido, considerando que houve inclusão do consumidor no cadastro de inadimplentes, com base em cobranças de contas de energia com valores que discrepam do consumo real da unidade, devida a condenação em danos extrapatrimoniais.

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer que todo débito do período aqui tratado deve ser recalculado com base na média de consumo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. DEVER DE PAGAR
PELO CONSUMO DE ENERGIA
RECONHECIDO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. EDP NÃO SE DESINCUMB
IU
DE SEU ÔNUS
PROBATÓRIO
. NECESSIDADE DE COBRANÇA PELA MÉDIA. INCLUSÃO
NO
CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como a presente lide envolve relação de consumo, com a constatação de que o apelado apresenta hipossuficiência técnica, justifica-se o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

2. Em que pese a titularidade das contas ainda estarem em nome da antiga proprietária do imóvel, o apelado reconhece categoricamente que ele era o consumidor da unidade, sendo por ele devidos eventuais débitos da unidade, sob pena de, ao usufruir do serviço e não pagar por ele, estar caracterizado o enriquecimento indevido.

3. A EDP não se desincumbiu de seu ônus, não tendo realizado a inspeção no medidor do consumidor, o que poderia comprovar a regularidade da medição realizada.

4.
V
erificada cobrança acima da média do imóvel e que o apelado deve arcar com o débito anterior ao período da efetivação da transferência de titularidade, tenho que todo o período questionado nesta demanda deve ser recalculado, tomando como base a média de consumo da unidade, o que será realizado na fase de liquidação do julgado. Ademais, caso seja verificado pagamento em valor excedente pelo consumidor, este deverá ser ressarcido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva.

6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.